Tribunal: TJPA
Processo: 0801915-40.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801915-40.2021.8.14.0005

APELANTE: ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº

0801915-40.2021.8.14.0005.

COMARCA:

ALTAMIRA – 1ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
ALEXANDRE VARGAS DE SOUZA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO AFASTADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), além do pagamento de 760 dias-multa. A defesa alega: (i) nulidade da busca e apreensão; (ii) requer a absolvição por ausência de provas de autoria; (iii) subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: i) analisar se a busca e apreensão no domicílio do réu, sem mandado judicial, é válida; ii)

se a dosimetria da pena deve ser revista, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca e apreensão é válida, pois caracterizada situação de flagrância em crime de natureza permanente, com fundada suspeita derivada da existência de mandado de prisão em aberto, apreensão prévia de drogas, tentativa de fuga e percepção de odor típico de entorpecente.

4.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos laudos periciais, depoimentos convergentes dos policiais e confissão parcial do réu.

5.

Quanto à dosimetria, constatado o excesso na fixação da pena-base. Cabe seu redimensionamento considerando a atenuante da confissão.

6.

Regime inicial de cumprimento fixado no semiaberto, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do CP e às Súmulas 440 do STJ e 718 do STF, afastando o bis in idem pela utilização concomitante dos antecedentes criminais.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.467.500, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, Garga no AgRg nos EDcl no AgRg no HC nº 791.510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.06.2023; Súmulas nº 440/STJ e nº 718/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por

Alexandre Vargas de Souza
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira-PA
.

Narra a peça acusatória (ID 12383382):

“no dia 05/05/2021, por volta das 02h a guarnição policial composta por ROMMEL JOSE PAULA DE CARVALHO, CLENILSON DA SILVA MOTA e JOSÉ DECIO GOMES RODRIGUES recebeu denúncia anônima informando que o ora denunciado é integrante da facção criminosa Comando Classe A e estava traficando entorpecentes, além de ter mandado de prisão expedido em seu desfavor. Em consulta aos sistemas de informação, os policiais militares constataram a veracidade das informações quanto ao mandado de prisão expedido por Manaus/AM.

Em virtude do horário noturno, impossibilitados de dar cumprimento ao mandado, os policiais militares realizaram “campana” próximo ao endereço de ALEXANDRE. Pela manhã, quando o ora denunciado saia de sua residência, diante da existência do mandado de prisão e da denúncia anônima recebida, os policiais militares realizaram busca pessoal em ALEXANDRE, tendo encontrado 03 papelotes e uma peteca maior de substância esbranquiçada semelhante à cocaína ou oxi, totalizando cerca de 50g.

Diante das evidências, os policiais procederam busca e apreensão na residência de ALEXANDRE, oportunidade em que foi localizado, em um quarto com pertences do ora denunciado, grande quantidade de variados entorpecentes tais como maconha (aproximadamente 5g), crack (aproximadamente 772g) e cocaína (aproximadamente 286g)”.

Estes são os fatos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, que condenou o apelante
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
,
por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 12383525).

Em razões recursais, a defesa pleiteia : pela nulidade da busca e apreensão; absolvição por inexistência de provas de autoria; por ausência de provas; adequação da pena base (ID
15295546
).

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória (ID 15295551).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 15818312).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO.

Da pretensão de nulidade da Busca e Apreensão e das provas obtidas. Da absolvição por inexistência de provas de autoria e por ausência de provas.

A defesa alega a nulidade da busca e apreensão realizada por policiais militares no quarto do apelante, requerendo a desconsideração das provas dela decorrentes. Sustenta, ainda, a absolvição do recorrente, ao argumento de inexistirem provas válidas de autoria, em razão da ilicitude do meio de obtenção da prova.

A materialidade do crime está comprovada com o Auto de Apreensão ID 12383337, pág. 17; Laudo provisório de constatação de substância entorpecente, ID 12383337, pág. 25; Laudo 2021.06.000091-QUI, ID 12383554.

A autoria do crime está comprovada pelos depoimentos das testemunhas policiais, inclusive com a confissão parcial do recorrente (ID 12383525):

(...) “declarou que não foi pego em frente a sua residência, pois estava dormindo em sua casa; disse que tem a casa da sua mãe e tem um beco que dá a cesso à sua casa; por volta de 05h30min a janela estava aberta e viu um policial apontando uma arma em sua direção, mas não era nenhum dos policiais que depuseram; o declarante informou que havia uma criança no quarto e sua esposa, então o policial mandou abrir a porta, o declarante abriu, os policiais acharam a droga no banheiro da sua casa; disse que a droga era de Túlio Alexandre, e este o obrigou a guardar a droga, dizendo que o entregaria, por ter fugido da prisão; Túlio lhe deu a sacola para guardar durante vinte dias e depois viveria sua vida normal; relatou que não foi encontrada droga alguma com ele, nem qualquer material; disse que em relação ao mandado do Amazonas, foi o próprio declarante que disse na delegacia que possuía, não tendo os policiais apresentado nenhum papel.”

Segundo depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram das diligencia que resultou na prisão do apelante, após terem recebido denúncia anônima de que o apelante estaria comercializando entorpecentes, em sua residência, e que seria elemento integrante da facção criminosa denominada
Comando Classe A
, e estaria foragido do sistema penitenciário, procederam consulta ao sistema informatizado de Justiça, através do qual foi confirmado a existência de mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Manaus/AM.

Considerando o horário noturno, os policiais realizaram vigília nas proximidades da residência do recorrente e, ao amanhecer, quando este deixou o imóvel, foi abordado, seguindo de revista pessoal, quando foram apreendidos três papelotes e uma porção maior de substância esbranquiçada, análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 50g (cinquenta gramas).

Segundo o depoimento do policial militar Rommel José Paula de Carvalho, no momento da abordagem, o apelante correu para o interior da residência, local em que encontraram o restante do entorpecente apreendido, conforme Laudo de ID 12383547, consistindo em aproximadamente 5g (cinco gramas) de maconha, 772g (setecentos e setenta e dois gramas) de crack e 286g (duzentos e oitenta e seis gramas) de cocaína.

O policial militar Clenilson da Silva Mota, em suas declarações admite que durante a diligência, os agentes perceberam odor de óxido, substância usualmente empregada no fracionamento de drogas. Indagado, o réu confirmou a existência de entorpecente no interior da residência e, em seguida, indicou o local onde se encontrava, sendo apreendidos também uma balança de precisão e um caderno de anotações.

De modo que, os depoimentos dos policiais militares que tiveram atuação na prisão em flagrante do apelante, são convergentes quanto à dinâmica dos fatos, inexistindo indícios de ilegalidade, pois confirmam que o apelante correu para o interior do imóvel durante a abordagem e que se percebia forte odor de substância utilizada no preparo de drogas, circunstância que legitimou a entrada dos agentes no referido local.

Verifica-se, portanto, que houve justificativa suficiente para a entrada da polícia no imóvel onde se encontrava o apelante, tanto em razão da existência de um mandado de prisão expedido contra o apelante, estando este na condição de foragido da justiça, quanto pela prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo.

De modo que, a entrada na residência prescindiria, inclusive, de autorização judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Importante, também, registrar que a “denúncia anônima”, prestou-se unicamente para dar notícia à polícia dos fatos, que foram devidamente apurados e constatados pelos policiais, com diligências que culminaram na localização da droga com o apelante, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no procedimento

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades de “guardar” ou “ter em depósito”, possui natureza permanente. Tal característica autoriza a entrada de policiais em domicílio, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos concretos indicativos da prática delitiva, configurando situação de flagrância.

No caso em exame, presentes os fundamentos narrados pelos policiais: a existência de denúncia anônima quanto a participação do apelante no tráfico de droga; a apreensão de droga ilícita com o acusado durante a busca pessoal; a fuga do apelante para o interior da residência; o odor de substância sentido pelos agentes, associada ao fracionamento do entorpecentes encontrado no interior do imóvel em local indicado pelo apelante.

Portanto, em que pese pequenas divergências nos depoimentos das testemunha, todavia não se mostram suficiente para afastar a autoria delitiva, uma vez existir similitude entre os fatos do apelante possuía mandado de prisão, expedido em seu desfavor pela Justiça do Estado do Amazonas; possuía e tinha em depósito quantidade significativa de entorpecentes. Pontos que convergem com a versão apresentada pelos policiais militares e reforçam a fundada suspeita para busca e apreensão pessoal e domiciliar realizada.

Além do mais, não apenas a quantidade e a natureza das drogas apreendidas indicam a traficância, mas também a apreensão de outros objetos intimamente relacionados ao crime em comento, tais como: balança de precisão e rádios comunicadores, apreendidos e devidamente periciados.

Por fim, a versão dos fatos apresentada pelo acusado em sua defesa em que confessa a posse da substância entorpecente encontrada na sua residência mas que não lhe pertencia, e sim a um elemento que denominou de Tulio, e que apenas guardava coercitivamente, não encontra amparo nos meios de prova colacionados aos autos estando em dissonância inclusive com os depoimentos das testemunhas de defesa.

Ainda que o acusado afirme que as droga não eram suas e que estava sendo ameaçado para guardá-las, confessa que possuía e tinha em depósito os entorpecentes, em condições que configuram a pratica delituosa descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim, resta evidenciada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Associado a esses fatores, também que restou comprovada a existência de mandado de prisão expedido em desfavor de Alexandre, pela Justiça do Estado do Amazonas, como também a posse e o depósito de significativa quantidade de entorpecentes. Esses elementos reforçam a fundada suspeita que legitimou a busca e apreensão pessoal e domiciliar, sendo válidas as provas decorrentes da ação policial.

Nesse sentido:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(STF - ARE: 1467500 SC, Relator.: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas . Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade.

Da pretensão de reforma da dosimetria de pena.

A Defesa pleiteia a revisão da pena, sustentando erros na dosimetria e ausência de fundamento legal.

Observo que durante sua fixação, o juiz sentenciante quando da análise, utilizou-se das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Transcrevo a sentença nos pontos de interesse (ID 12383525):

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A
culpabilidade
é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu é portador de
maus antecedentes,
conforme entendimento firmado pelo STJ, considerando que o acusado foi condenado no Estado do Amazonas ação penal nº 0256331-76.2013.8.04.0001 (Id Num. 71353362), que transitou em julgado em 30/03/2016 (Id Num. 71353368), portando, há mais de cinco anos dos fatos apurados nestes autos. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
ou
conduta social
. Em relação às
consequências
são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que traficava a droga. Em relação as
circunstâncias
devem-se considerar, com preponderância, a natureza da substância entorpecente e a quantidade apreendida. A quantidade não é de pouca monta: 4,87g (quatro gramas e oitocentos e setenta miligramas) de material vegetal que apresentou substância Delta-9-tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como MACONHA; 335,33g (trezentos e trinta e cinco gramas e trezentos e trinta miligramas) de material petrificado de coloração branca e 772g (setecentos e setenta e duas gramas) de material petrificado de coloração amarela, ambos apresentando a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA, conforme laudo definitivo (Id Num. 49221438), ambas com potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu. Como também, a diversidade de drogas, fracionadas e acondicionadas de diversas formas. Os
motivos
são próprios do tipo, a busca do lucro fácil, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da
vítima
.

À vista da análise feita individualmente e pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO e 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA
pelo delito praticado.

Não há agravantes. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
." (AgRg no REsp 1.511.435/SC), pelo que, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP,
atenuo a pena na fração de 1/6,
fixando a pena em
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 760 (SETECENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, fica o réu condenado à pena definitiva de

07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 760 (SETECENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA
.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. Assim, fixo cada dia-multa no valor correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.

DA DETERMINAÇO DO REGIME PRISIONAL INICIAL.

Entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, levando em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, ou seja, a quantidade que não pode ser considerada de pouca monta, a variedade de tipos de entorpecentes, além da natureza altamente lesiva dos entorpecentes traficados (cocaína e maconha), bem como em razão dos maus antecedentes do acusado, já condenado em outra Unidade da Federação, e a circunstância do delito sinalizam que ele tinha a atividade ilícita como verdadeiro meio de vida. (...).

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a vetorial
antecedentes criminais
foi corretamente valorada de forma negativa, em razão da condenação transitada em julgado no Estado do Amazonas, autos n.º 0256331-76.2013.8.04.0001, com trânsito em julgado em 30/03/2016.

As
circunstâncias
do crime também foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas — maconha, cocaína e crack — e a quantidade aproximada de um quilograma, o que evidencia maior gravidade concreta da conduta.

As demais circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e fundamentadas
. Todavia, constata-se equívoco na fixação da pena-base pelo juízo de origem.

Considerando que a pena abstratamente cominada ao delito é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exasperação da pena em fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria da pena
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Assim, reduzo a reprimenda para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, cumulada com o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a sanção no patamar acima fixado.

Portanto, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Verifica-se que a sentença não apresenta fundamentação idônea quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, deve ser fixado o regime inicial
semiaberto
, salvo circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

No caso em análise, o magistrado sentenciante estabeleceu o regime mais gravoso com base em fundamentos que não se mostram juridicamente aptos a justificar a medida. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a sua natureza, não constituem elementos idôneos para a fixação de regime mais severo, consoante entendimento consolidado nas Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a utilização exclusiva desses fatores para a exasperação do regime prisional.

Ademais, observa-se que a condenação anterior do recorrente no Estado do Amazonas foi considerada, simultaneamente, na primeira fase da dosimetria da pena e, posteriormente, como fundamento para a fixação de regime mais gravoso, o que configura evidente
bis in idem
, em afronta ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Diante desse quadro, impõe-se a fixação do regime inicial
semiaberto
, em estrita observância ao disposto no art. 33 do Código Penal e à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para redimensionar a pena imposta ao apelante nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025